Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704330-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSINEI CARDOSO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de decisão prolatada pelo ilustre presidente desta Turma Recursal (ID 14130892), levantando o sobrestamento da ação em virtude do julgamento do RE 905357/RR (Tema 864), determinando a conclusão dos autos a esta relatoria para aplicação da tese firmada. Contudo, da leitura dos autos, sobretudo do acórdão prolatado por esta Turma Recursal em 10/07/2019 (ID 9858491), percebe-se distinção entre o tema que foi discutido no citado Recurso Extraordinário e o pleito autoral, versando, este último, acerca do pagamento de gratificação de preceptoria calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014, com base na Lei Distrital no 5.249/2013. Ressalte-se que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque. Com efeito, havendo distinção entre o tema e a questão em apreciação, bem como a pendência de julgamento do agravo regimental interposto pelo Distrito Federal (ID 12967121), remetam-se os autos novamente à Presidência desta Turma Recursal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator